Tribunal: TJDFT
Processo: 0725201-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PAGAMENTO DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A concessão da tutela de urgência, consubstanciada no pagamento imediato das despesas médicas, não se reveste dos requisitos necessários para o deferimento, em razão da ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. A questão merece maior instrução probatória acerca da responsabilidade civil pelo pagamento, sendo necessário o Contraditório típico da Ação de Conhecimento, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.